Tribunal: TJSP
Processo: 1028074-80.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Ocorrência – Omissão sanada – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028074-80.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI RIBEIRO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028074-80.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 42724
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1028074-80.2019.8.26.0002/50001 Voto no 42724
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível F. Regional de Santo Amaro)
Embargante(s): Sueli Ribeiro de Abreu
Embargada(s): Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigaçao de fazer
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão

Ocorrência
Omissão sanada
Embargos acolhidos, sem
efeitos modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/6 (incidente).
Acórdão: fls. 329/336.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante que o v.
acórdão apresenta omissão, pois não analisou o pedido de condenação da embargada
nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Com razão a embargante, pois o v. acórdão não se pronunciou acerca do pedido de
condenação da operadora de plano de saúde às penalidades de litigância de má-fé.
Conquanto a embargante sustente que a embargada, por ocasião da contestação se
limitou a afirmar que o procedimento solicitado caracterizava-se como eletivo e fora
do rol da ANS por utilizar técnica minimamente invasiva, não afirmando que o
procedimento teria natureza estética, alterando a realidade dos fatos, o certo é que
sua condenação às penalidades por litigância de má-fé não se justifica, uma vez que
não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028074-80.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 42724
3
Assim, fica sanada a omissão indicada para constar que não é o caso de condenar a
requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Para tanto, pois, ficam acolhidos os embargos, sem repercussão no resultado do
acórdão embargado.
A.C.Mathias Coltro
Relator